Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. I – O ex-cônjuge tem direito a alimentos, desde que comprove satisfatoriamente a necessidade e a impossibilidade de manter-se às expensas próprias, o que não se verifica nos autos.
II – Apelação desprovida.